Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
HC no. 1005543-52.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO:- JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
PACIENTE:- IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS
Habeas corpus com pedido de liminar em favor de IVANILSON RODRIGUES DE MORAIS, preso em flagrante em 01/04/2021 pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido), sendo concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em 1 salário mínimo.
O impetrante informa que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, uma vez que se trata de pessoa que reside “em um barraco no garimpo em que trabalha na cidade de Aripuanã-MT, auferindo renda mensal aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), não possuindo qualquer outra fonte de renda”.
Pugna liminarmente pelo afastamento da fiança e consequentemente a expedição de alvará de soltura.
É o necessário.
Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso, em 01/04/2021, após ter sido abordado em companhia do outro custodiado MARCELO VOLPE pela autoridade policial em um veículo onde foi encontrado um revolver calibre 32 com 04 (quatro) munições intactas, além de 22 unidades (226,24 g) de substância análoga a maconha (Id no 82082454 – pg. 12).
A liberdade provisória foi concedida mediante pagamento de fiança no valor de 1 salário mínimo, além das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
O art. 326 do CPP dispõe para determinar o valor da fiança, a autoridade deverá ter em consideração, dentre outros critérios, “as condições pessoais de fortuna” do acusado para que haja correspondência com a sua capacidade econômica.
A parte sustenta, em síntese, que o paciente não têm condições financeira de pagar o valor arbitrado, pois diz ser trabalhador informal em um garimpo e que aufere renda média mensal de R$ 1.000,00.
In casu, o impetrante não colacionou provas da hipossuficiência econômica do flagrado, o que demandaria a manutenção da sua segregação cautelar.
Contudo, é necessário observar o julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.o 568.693/ES, que, considerando o alto risco de contágio pelo Coronavírus nos presídios brasileiros, estendeu para todo o país “os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão”.
Assim, não se afigura razoável a manutenção da prisão do paciente somente em razão da ausência de pagamento da fiança quando o juízo sequer entendeu presentes os requisitos exigidos no art. 312 do CPP.
Desta forma, o magistrado poderá nos termos do art. 350 do CPP, conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o apenas às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 e a outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS" - FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - VERIFICAÇÃO - DECISÃO DO STJ NO HC 568.693/ES - DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DOS PRESOS CUJA LIBERDADE TENHA SIDO CONDICIONADA À FIANÇA - EXTENSÃO DOS EFEITOS. Em razão do atual contexto de pandemia do novo coronavírus, o Min. Sebastião Reis Júnior, no bojo do Habeas Corpus no 568.693/ES, impetrado perante o STJ, estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão. Diante da extensão dos efeitos da liminar aos Tribunais de todo o país, o afastamento da fiança é medida que se impõe, a fim de se evitar constrangimento ilegal.
(TJ-MG - HC: 10000210339693000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2021)
Por estas razões, defiro a liminar pleiteada, para confirmar a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, porém com a dispensa do pagamento da fiança, sem prejuízo das medidas cautelares já impostas pelo juiz da causa, bem como o advirto que a mudança de endereço sem prévia comunicação ou o descumprimento de qualquer outra medida imposta poderá justificar novo decreto cautelar.
Oficie ao d. Juiz, dando-lhe ciência para que adote as providências para o cumprimento desta liminar.
Intimem-se.
Após, ouça a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista